Tribunal: TJES
Processo: 5002349-86.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Impedimento
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002349-86.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO TIAGO MOREIRA NOGUEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002349-86.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO TIAGO MOREIRA NOGUEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO MDE DROGAS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – ORDEM DENEGADA.
1. A via estreita do Habeas Corpus não comprova exame aprofundado de matéria de prova. 2. Ordem denegada

15 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002349-86.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO TIAGO MOREIRA NOGUEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
BRENO TIAGO MOREIRA NOGUEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva e ilegalidade da busca domiciliar em razão da invasão imotivada do domicílio pela autoridade policial.

Consta do caderno processual que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram o denunciado em atitude suspeita em frente a uma residência que é apontada como ponto de comercialização de entorpecentes e bastante conhecida na região. Em razão disso se aproximaram, tendo o denunciado tentado empreender fuga, tendo sido alcançado e realizada a abordagem. Durante a revista pessoal foram encontradas em sua posse 07 pedras de substância análoga à crack, bem como a quantia de R$ 82,00 em cédulas fracionadas.

Ato contínuo, os militares realizaram buscas próximo ao local onde o denunciado foi visualizado, tendo sido localizada na entrada da residência 01 bucha de tamanho médio de substância análoga à maconha. Além disso, ao lado da porta foi apreendida uma 01 balança de precisão.

Durante a abordagem o denunciado foi questionado a respeito dos fatos, tendo confessado a propriedade do material e relatado para os agentes públicos que revendia. Além disso, informou que no interior do guarda-roupa havia mais drogas, sendo encontradas 04 buchas de substância análoga à maconha e embaixo do colchão a quantia de R$ 535,00 em diversas cédulas.

Ademais, foi realizada a abordagem a um indivíduo de nome Hislan Almeida Santos, que informou ser usuário de drogas e que iria adquirir drogas com o denunciado.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação, em razão da quantidade e variedade de droga apreendida.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para o mantimento da prisão preventiva.

Assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que a ausência dos requisitos necessários não é um argumento aplicável ao caso em questão, visto que não falta demonstrar a necessidade da medida extrema.

No que concerne à entrada dos agentes na residência em questão, é sabido que a discussão sobre as provas obtidas demanda profunda análise e dilação probatória incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Ademais, no âmbito do delito de tráfico ilícito de drogas enquanto o agente possuir entorpecentes haverá legalidade em sua prisão flagrancial, na medida em que se trata de crime permanente.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. AFIRMATIVA DE ACESSO À RESIDÊNCIA FRANQUEADO PELO MORADOR. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A autorização de acesso à residência pelo agravante, reconhecida nas instâncias ordinárias, afasta a alegação de nulidade processual por ausência de autorização judicial para entrada no domicílio. 2. “O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade “guardar” é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial” (RHC 119.440/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1798785/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021

Imperioso ressaltar, ainda, o entendimento chancelado na edição nº. 100 do periódico digital “Jurisprudência em Teses”, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar
”.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em não preenchimento de requisitos necessários para decretação da prisão preventiva, nem sequer sobre a ilegalidade da busca domiciliar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

15 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)